Tribunal: TJSP
Processo: 2260381-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Tabelionatos, Registros, Cartórios
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000160310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível
no 2260381-92.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante LILIA CAMPOS, é agravado CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO
REGIMENTAL. V.U. IMPEDIDOS OS EXMOS. SRS. DES. PINHEIRO
FRANCO E RICARDO ANAFE. JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXMO. SR.
DES. LUIS SOARES DE MELLO.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIS
SOARES DE MELLO (Presidente), MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES,
PÉRICLES PIZA, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO
CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO PASSOS, BERETTA DA
SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
GERALDO WOHLERS, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO E XAVIER DE AQUINO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2260381-92.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Agravo Regimental Cível no 2260381-92.2019.8.26.0000/50000
Agravante: Lilia Campos
Agravado: Corregedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo
Interessado: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 41.018
AGRAVO REGIMENTAL – Decisão que Indeferiu pedido
de liminar – Ausência dos requisitos autorizadores da
concessão, na forma pretendida, - Recurso improvido.
Trata-se
de
agravo
regimental,
lançado contra decisão, que indeferiu pedido de
concessão de liminar, requerida em mandado de
segurança
impetrado
por
Lilia
Campos,
representante legal do 2o TABELIÃO DE NOTAS E DE
PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE TAUBATÉ/SP,
visando impedir a declaração da extinção da
delegação da Impetrante pelo Corregedor Geral da
Justiça do Estado de São Paulo, e a consequente
declaração de vacância da serventia da qual é
titular com a inclusão na lista de unidades
cartorárias vagas, caso exercite seu direito
potestativo e fundamental de receber o benefício
da renda continuada do qual entende fazer jus.
Recurso tempestivo e regularmente
processado.
Parecer da d. Procuradoria Geral

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2260381-92.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
de Justiça opinando pelo improvimento.
É o relatório.
Em que pese a relevante argumentação
oferecida pelo agravante, este Relator não vislumbrou a existência dos requisitos
autorizadores da concessão integral pretendida,
razão pela qual o indeferimento resta mantido.
Sem adentrar no exame do mérito das
razões apresentadas pela recorrente no agravo
regimental, apenas repetem as já deduzidas no
mandado de injunção, a ser feito no momento
oportuno,
realmente
não
se
vislumbra
os
requisitos autorizados de medida requerida, pelo
menos até o pronunciamento definitivo deste Órgão
Especial, quando do julgamento do recurso.
Isto posto, nega-se provimento ao do
agravo regimental.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator